Tribunal: TJSP
Processo: 1500175-15.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado (recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo fútil) – Autoria demonstrada - Conjunto probatório satisfatório e que indica que a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos – Penas mantidas – Regime semiaberto - RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.